Tribunal: TJDFT
Processo: 0705562-15.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E RECONVENÇÃO. IMÓVEL DA TERRACAP. LICITAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. SÚMULA 619 STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO INESTIMÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TESE DEFENSIVA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. ADVERTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação reivindicatória (jus possidendi) ou possessória (jus possessionis). No primeiro caso, o Poder Judiciário tutela o direito à posse do bem com fundamento na propriedade ou com relação jurídica dela decorrente, como o comodato ou a locação. O seu objeto é a relação jurídica que concede direito à propriedade, o que torna irrelevante a discussão sobre quem exerce a posse. Dessa forma, basta que o autor comprove a propriedade do bem e, caso consiga desempenhar seu ônus probatório, é concedida tutela de imissão na posse.
2. São requisitos para o reconhecimento da reivindicatória: 1) comprovação da propriedade; 2) demonstração de que a posse atual é injusta; e 3) a descrição individualizada do imóvel. O acervo probatório indica a titularidade em nome dos autores do imóvel.
3. Em regra, o direito à indenização sobre as benfeitorias deve ser analisado a partir da comprovação da boa-fé ou da má-fé do possuidor (arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil-CC).
4. Quanto a bem público, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que "a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (Súmula 619)."
5. Realmente, as construções realizadas pelos particulares em bem público não geram qualquer utilidade para o ente que, em muitos casos, necessita de demolir as acessões para a destinação adequada. Sua indisponibilidade, portanto, é garantia de impedimento da apropriação privada de espaço público, mesmo em caso de omissão do Estado.
6. Todavia, o entendimento sumulado diz respeito a eventual interesse do particular obter indenização em face do poder público; não se aplica na relação entre particulares. Na hipótese, após licitação, o terreno passou para o domínio privado.
7. A alteração da titularidade do lote em nome dos apelantes permite a análise da constituição das benfeitorias sobre o imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito, notadamente em face da previsão do edital, nos termos do item 9: "Nos casos de imóveis ocupados/obstruídos, a responsabilidade de negociação e custeio de quaisquer eventuais indenizações e medidas de remoção e imissão na posse porventura existentes são exclusivas do licitante vencedor, não cabendo à Terracap nenhuma forma de intermediação, facilitação ou ônus." Em igual sentido, o item 1.1 estabelece "Nesta licitação serão alienados tão somente os terrenos, sem se considerar as benfeitorias e/ou acessões porventura existentes".
8. O acervo probatório indica construção realizada sobre o terreno com potencial de exploração econômica, já que atendia a essa finalidade quando ocupado anteriormente. Nele, foram instaladas comerciantes locais e o terreno apresentou uma funcionalização na sua utilização, ainda que irregularmente tomado. A estrutura predial encontra-se em condições de ser aproveitado pelos adquirentes. Não podem, portanto, simplesmente absorverem as benfeitorias e acessões sem que os ocupantes sejam devidamente indenizados pela imissão na posse, sob pena de enriquecimento ilícito.
9. Estabelece o art. 86 do CPC que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Nos termos do § 8o, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Não é possível estimar o valor das construções. Há necessidade de liquidação do título judicial.
10. Não é possível considerar conduta de litigância de má-fé a pretensão que se supõe amparada no direito, ainda que no curso do processo o fundamento se revele equivocado. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu, nos termos apresentados pelos autores.
11. São deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Adverte-se o procurador dos réus de que sua conduta – tentativa de dissuasão de oficial de justiça para o não cumprimento da ordem - pode ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §1o do CPC).
12. Recurso dos autores e dos réus conhecidos e não providos. Honorários sucumbenciais majorados.